Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710933-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE EMANUELL RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: V8 MOTORS DF VEICULOS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE EMANUELL RIBEIRO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ordinária (PJe n. 0706434-52.2024.8.07.0001), ajuizada pelo ora agravante em desfavor de V8 MOTORS DF VEICULOS LTDA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao autor. Afirma que, apesar de ter adquirido dois automóveis, os veículos foram financiados e um deles será pago pelo seu genitor. Alega, ainda, que os contracheques juntados aos autos indicam que trabalha como porteiro, percebendo o valor mensal de R$ 1.634,71 (um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), o que comprova não ter condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de seu sustento. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a gratuidade de justiça ao recorrente. Sem preparo, por ser a gratuidade da justiça objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados ao processo originário e ao presente recurso, não se vislumbra condição válida para a concessão, de plano, do benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, a magistrada a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: Indefiro a gratuidade. O autor adquiriu dois veículos junto à ré, sendo que somente em relação a um deles celebrou contrato obrigando-se ao pagamento de 48 parcelas no valor de R$ 1.188,73, enquanto as custas processuais no TJDFT, em seu valor máximo e em parcela única, são de aproximadamente 50% desse montante. Assim, não há que se transferir a todos os demais contribuintes brasileiros os ônus de uma demanda proposta no seu exclusivo interesse. Não obstante as alegações do agravante, não há equívocos aferíveis, prima facie, na decisão agravada, porquanto a parte não fez prova necessária a demonstrar o direito à concessão do benefício. Com efeito, os contratos anexados aos autos informam que o recorrente adquiriu dois veículos, um Ford/Fiesta, no valor de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), cujas prestações são de R$ 1.188,73 (um mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e três centavos) – ID 190525041; e um Fiat/Weekend, pela importância de R$ 52.400,00 (cinquenta e dois mil e quatrocentos reais), em prestações de R$ 1.275,39 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos) – ID 190525043. Esses elementos, de fato, constituem motivos para questionar a alegada hipossuficiência da parte autora, porquanto os valores das prestações representam montante substancial, que, em princípio, não podem ser suportados por quem não pode pagar as custas processuais. Ainda que alegue não ser o pagador do financiamento relativo ao Fiat/Weekend, o documento do veículo trazido aos autos indica que o automóvel está em nome do agravante (ID 187574886). Além disso, não trouxe qualquer prova de que não será o responsável financeiro pela dívida. Quanto aos contracheques juntados aos presentes autos, verifica-se que o agravante exerce a função de porteiro noturno, para a qual percebe rendimentos de R$ 1.898,22 (um mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos) – ID 57091130. Não obstante, consoante informação contida nos aludidos documentos, o trabalho é desempenhado no período noturno, inexistindo qualquer informação nos autos sobre outra ocupação no período diurno e a renda proveniente dessa atividade, realidade que se presume ante o patamar dos débitos de financiamento assumidos. Assim, a situação delineada não autoriza por ora o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a concessão, in limine, da benesse ou mesmo do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar pleiteado. Faculto à parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a juntada de extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de TODAS as contas vinculadas ao seu CPF, bem como cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, ou outros documentos que comprovem os rendimentos mensais. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator